Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001085-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELEZIENE DA SILVA TOLEDO - CPF: 841.137.581-15 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS - CIP - CNPJ: 04.391.007/0001-32 (APELANTE), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS - CIP - CNPJ: 04.391.007/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO PACTUADO E DA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível

interposta

por
BANCO BMG S.A. contra
sentença

proferida

nos
autos de
ação
revisional de
contrato
c/c
indenização

por

danos

morais

ajuizada

por
ELEZIENE DA SILVA TOLEDO,
que

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
para
revisar
o
contrato
,
determinar a restituição de valores e condenar o réu

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
além
de
afastar
a
legitimidade

passiva
da CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS – CIP .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se o Banco BMG S.A.
possui

legitimidade

passiva

após

alegada

cessão
de
crédito
; (ii)
estabelecer
se
houve

abusividade

na

cobrança
de
juros
e
realização
de
descontos

indevidos
; (iii)
determinar
se
são

devidas
a
repetição
do
indébito

em
dobro e
a

indenização

por

danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco integra a
cadeia
de
fornecimento
e
participa
da
relação

jurídica

originária
,
respondendo

solidariamente

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
ainda

que

haja

cessão
de
crédito
.

A
taxa
de
juros

deve

observar
a
média
de mercado
divulgada

pelo
Banco Central,
sendo

admissível

sua

revisão

quando

comprovada

abusividade

ou

cobrança

em

desacordo
com o
pactuado
.

A
prova

pericial

demonstra

a

aplicação
de
juros

superiores

aos

contratados
e à
média
de mercado,
configurando

onerosidade

excessiva

ao

consumidor
.

A

instituição

financeira

não

comprova

a

origem
dos
descontos

realizados
no
benefício

previdenciário
,
evidenciando

a

inexistência
de
relação

jurídica

válida
para as
cobranças
.

A
responsabilidade
civil da
instituição

financeira
é
objetiva
,
caracterizando

falha

na

prestação
do
serviço

diante da ausência de comprovação da regularidade das cobranças
.

A
repetição
do
indébito

em
dobro é
devida

quando

não

há

engano

justificável
,
nos

termos
do art. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Os

descontos

indevidos

em
verba de
natureza

alimentar

configuram

dano
moral,
sendo

adequado
o valor
fixado

em

observância

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Instituições

financeiras

respondem

solidariamente

pelos

danos

decorrentes
de
contratos

que

integram
a
cadeia
de
consumo
,
ainda

que

haja

cessão
de
crédito
. 2. A
revisão
de
juros

remuneratórios
é
admitida

quando

demonstrada

cobrança
superior à taxa
pactuada

ou
à
média
de mercado. 3.
A

ausência
de
comprovação
da
origem
dos
descontos

caracteriza

falha

na

prestação
do
serviço
e
enseja

restituição

em
dobro. 4.
Descontos

indevidos

em

benefício

previdenciário

configuram

dano
moral
indenizável
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, arts. 14 e 42,
parágrafo

único
; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Segunda
Seção
, j. 22.10.2008; STJ,
Súmula
479; STJ,
AgRg
no AREsp 662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.05.2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°1001085-68.2018.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
ELEZIENE DA SILVA TOLEDO

RELATÓRIO

Eminentes
pares:

Trata
-se de
Recurso
de
Apelação

interposto

por
BANCO BMG S.A., com o
fito
de
reformar
a r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 3a Vara
Especializada

em

Direito
Bancário da Comarca de Cuiabá,
que

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

nos
autos de
Ação
Revisional de
Contrato
c/c
Indenização

por
Danos Morais
proposta

por
ELEZIENE DA SILVA TOLEDO
em
face do BANCO BMG S.A. e da CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS – CIP,
extinguindo
o
feito

sem

resolução
de
mérito

em

relação
à CIP
por

ilegitimidade

passiva
e,
quanto

ao
Banco,
condenando
-o à
revisão

contratual
,
restituição
de
valores
e
indenização

por

danos

morais
.
Ademais
,
condenou
o
réu

ao

pagamento
de
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

Para tanto, o
apelante

sustenta
,
em

síntese
,
a

ilegitimidade

passiva
do Banco BMG, sob o
argumento
de
que

o

contrato

teria

sido

cedido

ao
Banco Itaú
Consignado
S.A.,
não

possuindo

ingerência

sobre
o
negócio

jurídico
.

Aduz
,
ainda
, a
regularidade
da
contratação
e das
taxas
de
juros

aplicadas
,
afirmando

que

estas

não

ultrapassam

os

parâmetros

admitidos
pela
jurisprudência
.

Argumenta pela
inexistência
de
dano
moral,
por

ausência
de
comprovação
de
abalo

extrapatrimonial
,
bem

como

impugna
a
condenação
à
restituição
de
valores
,
sustentando

inexistência
de
cobrança

indevida

ou

má-fé
.
Subsidiariamente
,
requer
a
compensação
dos
valores

eventualmente

devidos
com
aqueles

disponibilizados
à
parte

autora
.

Ao final
,
pugna

pelo

provimento
do
recurso
para
reformar

integralmente
a
sentença

ou
,
subsidiariamente
,
reduzir

a

indenização

fixada
.

Em
contrarrazões
,
a

apelada

defende
a
manutenção
integral da
sentença
,
sustentando

que

o

contrato

foi

celebrado
com o Banco BMG,
sendo

este

legítimo
para
figurar
no polo
passivo
.

Afirma

que
a
prova

pericial

demonstrou
a
cobrança
de
juros

superiores

aos

contratados
e à
média
de mercado,
bem

como

a

existência
de
descontos

indevidos

sem

lastro

contratual
.

Aduz

que
o
dano
moral
restou

caracterizado

diante
da
natureza

alimentar
dos
valores

descontados

indevidamente
,
sendo

adequada

a

indenização

arbitrada
.
Requer
,
assim
, o
desprovimento
do
recurso
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Preliminar
–
Ilegitimidade
)

Eminentes
Pares:

Argui o Banco BMG S/A, ora apelante, que é
parte

ileg
itima
para figurar no polo passivo da demanda
, sob o argumento de que o crédito foi cedido ao Banco Itaú Consignado S/A.

Todavia
,
a

insurgência

não

merece

prosperar
.

É
cediço

que

a

exigência
de
legitimidade
para a causa
impõe
,
por

evidente
,
a

existência
de um
vínculo
entre
os

sujeitos

processuais
e a
situação

jurídica

objeto
da
lide
.

Em
outras

palavras
, a
legitimidade

“ad
causam
”

consiste

na

pertinência

subjetiva
da
demanda
,
devendo
ser
aferida

conforme
a
narrativa

contida

na

inicial
.

Dos autos, nota-se
que

o

contrato
ora
questionado
, se
refere
à
relação

jurídica
entre as partes,
na
qual o
apelante

alega

sua

ilegitimidade
, sob o
fundamento
de posterior
cessão
de
crédito
.

Diante
disso
,
tem
-se
que

respondem

às

Instituições

Financeiras

em
conjunto e de forma
solidária
e
subsidiária

suposta
pela
apropriação

indevida
de
valores

não

contratados

nem

autorizados
para
descontar

em

folha
de
pagamento
. Bem
ainda
,
nesse

sentido
, ambos
respondem
, pela
falha

nos

serviços
.

Com
efeito
,
inexiste

dúvida
de
que
a
relação

jurídica

objeto
da
discussão
é a
realizada
com o
apelante
,
que
,
portanto
, é
legítimo
para
figurar
no polo da
demanda
.

Sobre
o
tema
é
oportuna
a
precisa

lição
de Fredie Didier Jr., ad
litteris
:

“A
legitimidade

ad

causam
é bilateral, pois o
autor

está

legitimado
para
propor

ação

em
face
daquele

réu
, e
não

em
face de outro. Pode-se
dizer
, no
que

tange
à
legitimidade
do
réu
,
que

não

constitui

ela

normalmente

uma

legitimidade

autônoma
e
desvinculada

daquela
do
autor
. Ambos
são

legitimados

quando

inseridos

na

mesma

relação

jurídico
-processual
emergente
da
pretensão
. Da
mesma
forma,
serão
ambos
carentes
de
legitimidade

quando
um deles
estiver

alheio
a
tal

relação
”.
1

Nessa
linha
de
intelecção
, de
acordo
com o
aludido

microssistema

consumerista
,
todos

aqueles

que

participam
da
cadeia
de
consumo

são

responsáveis

perante
o
consumidor
.

Dessa forma,
evidenciado

que

o

apelante

integrou
a
relação

jurídica

que

originou a controvérsia e participou da cadeia de fornecimento do serviço

bancário
,
revela
-se
inequívoca

sua

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
.

Pelo
exposto
,
REJEITO
a
preliminar
.

É
como

voto
.

VOTO (
mérito
)

Eminentes
Pares:

Cuida
-se de
ação
revisional de
contrato

bancário

cumulada
com
indenização

por

danos

morais
,
na
qual
a

autora
, ELEZIENE DA SILVA TOLEDO,
impugna

descontos

realizados

em

seu

benefício

previdenciário

decorrentes
do
contrato
no 238970412,
apontando

cobrança
de
juros

superiores

aos

pactuados
e à
média
de mercado,
além
de
descontos
de R$ 354,50
sem

lastro

contratual
.

No
tocante

aos

juros

remuneratórios
,
não
é
abusiva
a
taxa
de
juros

remuneratórios
superior a 12% (doze
por
cento)
ao

ano
,
nos

contratos

bancários
,
desde

que

não

ultrapassada
a
média
da taxa de mercado à
época
do
pacto
,
divulgada

pelo
Banco Central do
Brasil
.

Portanto
, a
limitação
dos
juros

remuneratórios

em
12% (doze
por
cento)
ao

ano

não

mais

subsiste
, e a taxa
contratada

deve
ser
respeitada
,
desde

que

não

seja

abusiva

em

comparação
com a taxa
média

divulgada

pelo
Banco Central do
Brasil
para o
mesmo

tipo
de
contrato
e
período
.

No
julgamento
do
REsp.
1.061.530/RS,
submetido

ao

rito
do
artigo
1.036 do Código de
Processo
Civil (
representativo
de
controvérsia
), o Superior Tribunal de Justiça se
posicionou
no
sentido
de
que

o

abuso

nos

juros

deve
ser
aferido
com base
na

média

praticada

pelo
mercado no
período
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As
instituições

financeiras

não
se
sujeitam
à
limitação
dos
juros

remuneratórios

estipulada

na
Lei de Usura (
Decreto
22.626/33),
Súmula
596/
STF;

b)
A

estipulação
de
juros

remuneratórios

superiores
a 12%
ao

ano
,
por

si

só
,
não
indica
abusividade
;

c) São
inaplicáveis

aos

juros

remuneratórios
dos
contratos
de
mútuo

bancário
as
disposições
do art. 591 c/c o art. 406 do CC/
02;

d) É
admitida
a
revisão
das
taxas
de
juros

remuneratórios

em

situações

excepcionais
,
desde

que

caracterizada
a
relação
de
consumo
e
que

a

abusividade
(
capaz
de
colocar
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente

demonstrada
, ante
às

peculiaridades
do
julgamento

em

concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; (...)
.
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Na
parte
da
fundamentação

desse

mesmo

julgado
, a Corte Superior, com base
nos

precedentes
da Casa,
estabeleceu

que

os

juros

remuneratórios

serão

considerados

extorsivos

quando

fixados

em
patamar
uma

vez
e
meia
(50%)
acima
da taxa
média

divulgada

pelo
Banco Central.

In
casu
,
observo

que
a taxa
contratualmente

fixada
entre as partes
foi
de 2,08%
ao

mês
e de 28,40%
ao

ano
(Id.49504463),
ao

passo

que
a taxa
média
de mercado de mercado,
divulgada

pelo
Banco Central do
Brasil
para o
período
(
agosto
de 2013),
foi
de 1,68%
a.m

ao

mês
e de 22,10%
ao

ano
(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=220101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2013-08-13
).

Entretanto
,
mesmo

que

não

ultrapassado
o
limite
de 50%,
não
se
está
,
na

espécie
,
diante
de
mera

controvérsia

acerca
da eventual
superação
da taxa
média
de mercado.

A

irregularidade

constatada

revela
-se
ainda

mais

gravosa
,
porquanto

a

instituição

financeira
,
além
de
praticar

encargos

superiores

àqueles

divulgados

pelo
Banco Central do
Brasil
,
aplicou
taxa de
juros

em
patamar superior
ao

expressamente

pactuado
no
instrumento

contratual
,
conforme

evidenciado
pela
prova

pericial
(Id.358866377).

Diante
desse

cenário
,
evidencia
-se
inequívoca

onerosidade

excessiva

imposta

ao

consumidor
,
razão
pela qual a
taxa
de
juros

contratada

deve
ser
reduzida
,
segundo
a taxa
média

divulgada

pelo
Banco Central para o
período

contratado
(1,68% a.m.),
devendo
a
diferença

apurada
a
maior
ser
restituída

na
forma simples,
como

deliberado

na

sentença

recorrida
.

Quanto
aos

descontos

mensais
no valor de R$ 354,50, a
prova

pericial

produzida

nos
autos
foi

conclusiva

ao

evidenciar

que
a
demandante

suportou

pagamentos

que

totalizam
R$ 20.915,50 sob
tal

rubrica
,
consignando
, de modo expresso,
que

a

instituição

financeira

não

apresentou

qualquer

documento

apto
a
demonstrar

que

referidos

valores

decorreram
de outro
contrato
(Id.358866377):

Não
obstante
a

inversão
do
ônus

probatório
e a regular
oportunidade
de
manifestação
, o Banco BMG
limitou
-
se a

alegações

genéricas
,
deixando
de
colacionar

instrumento

contratual

ou

qualquer

elemento
de
prova

que

autorizasse

os

descontos

efetuados
.

Cumpre

destacar

que
, no
âmbito
das
relações
de
consumo
,
incide
a
responsabilidade

objetiva
das
instituições

financeiras

pelos

danos

decorrentes
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
nos

termos
da
Súmula
479 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo
a qual: “
As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/06/2012, DJe 01/08/2012)”

Nesse
contexto
,
resta

caracterizada

a

ausência
de
relação

jurídica

que
legitime a
cobrança

impugnada
,
impondo
-se o
reconhecimento
da
indevida

realização
dos
descontos
no valor de R$354,50.

Por
fim
,
a

apelante

questiona
a
condenação
à
restituição

em
dobro dos
valores

pagos

indevidamente
,
alegando

ausência
de
má-fé

nas

cobranças
.

O art. 42,
parágrafo

único
, do CDC
estabelece

que

"o
consumidor

cobrado

em

quantia

indevida

tem

direito
à
repetição
do
indébito
,
por
valor
igual

ao
dobro do
que

pagou

em

excesso
,
acrescido
de
correção

monetária
e
juros

legais
, salvo
hipótese
de
engano

justificável
"
.

No
caso

em

análise
,
restou

devidamente

evidenciado

que

a

instituição

financeira

procedeu
à
realização
de
cobranças

mensais

fixas

sem
a
devida

comprovação
da
contratação

correspondente
,
promovendo

descontos

diretamente

na

folha
de
pagamento
da
apelada

sem

que

houvesse

qualquer

manifestação
de
vontade

nesse

sentido
.

Tal
conduta

revela
, no
mínimo
,
falha

na

prestação
do
serviço
,
consubstanciada

na

ausência
de cautela
na

verificação
da
legitimidade
das
cobranças

efetuadas
,
circunstância

que

afasta
a
caracterização
de
engano

justificável
e
autoriza
a
restituição

em
dobro dos
valores

indevidamente

descontados
.

Nesse
contexto
,
mostra
-se
acertada
a
sentença

ao

determinar
a
devolução

em
dobro dos
valores

pagos

indevidamente
.

Também

merece

reparos
a
sentença
, no
tocante

aos

danos

morais
.

No
que

tange

aos

danos

morais
,
sua

configuração

mostra
-se
inequívoca
.

A

apelada

suportou

descontos

indevidos

que

totalizam
R$20.915,50,
decorrentes
de
cobranças

mensais
no valor de R$354,50,
sem

que

houvesse

qualquer

contratação

ou

autorização

válida
para tanto,
circunstância

que

comprometeu
de forma
substancial

sua

renda
mensal.

A situação extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo abalo à sua dignidade e tranquilidade psíquica.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto à função compensatória quanto à pedagógica da reparação por dano moral.

Tal montante não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa da vítima, tampouco irrisório de modo a desestimular a adoção de medidas preventivas pelo agente causador do dano. Pelo contrário, representa justa compensação pelos transtornos e angústias experimentados pela apelada, além de servir como desestímulo à reiteração da conduta lesiva pelo apelante.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4a Turma –
AgRg no AREsp 662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Nesse sentido:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Indenização por Cobrança Indevida, Danos Morais e Materiais c/c Repetição do Indébito. Transação bancária não reconhecida. Pagamento de boleto com saldo da conta corrente do consumidor. Responsabilidade civil objetiva da instituição financeira. Dever de segurança. Falha na prestação de serviços. Dano moral configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por correntista em face de instituição financeira, na qual o autor alega que houve débito indevido em sua conta corrente, referente ao pagamento de boleto não reconhecido. O autor afirma que não realizou a transação e que o banco não adotou as medidas de segurança necessárias para evitar a fraude. A sentença julgou procedente o pedido do autor, condenando o banco a restituir o valor debitado em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelou da sentença, alegando que não contribuiu para o evento danoso e que a responsabilidade seria exclusiva do consumidor. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; (ii) o banco deve ser responsabilizado pelo pagamento do boleto não reconhecido; e (iii) o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado. III. Razões de decidir. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da transação e a culpa exclusiva do consumidor. A falha na prestação de serviços e o dano moral restaram configurados, sendo devida a indenização ao consumidor. IV. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. A ausência de comprovação da regularidade da transação e da culpa exclusiva do consumidor configura falha na prestação de serviços, ensejando a indenização por danos morais. 3. Dano moral configurado - Valor adequado." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, 14, § 3o, II e 42, parágrafo único, in fine. Código Civil, art. 186. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297. STJ, Súmula no 479. TJMT, Apelação Cível no 0010586-13.2014.8.11.0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023. TJSP, Apelação Cível no 1011664-93.2022.8.26.0566, Rel. Des. Tasso

Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2023. TJSP, Apelação Cível no 1001751-55.2022.8.26.0415, Rel. Des.

Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2023. (N.U 1000516-25.2024.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 25/01/2025)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida
.
Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15%, nos termos do artigo 85, §11
,
Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026